Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CIVILISTA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que, na ação por ele ajuizada em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente lhe causaram dano moral.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, sendo regida pelo Código Civil.
4. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; Código Civil, artigo 186). 4.1. Os descontos no benefício do recorrente, por si sós, não configuram fatos ensejadores de danos morais in re ipsa, de modo que, por não ter o recorrente comprovado qualquer dano ocorrido como desdobramentos decorrentes de tais descontos, não há evidências de violação dos seus direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais, havendo, na hipótese, apenas dano patrimonial. Neste sentido: Acórdão 1994318. 4.2. Vencido o relator, que reconheceu estar configurado o dano moral na hipótese em análise e fixou sua reparação no valor de R$3.000,00.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado em custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários.